Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-82.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0001562-82.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
JOÃO FABRÍCIO AMARAL DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HISTÓRICO DE FUGAS. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. APESAR DO APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 DA PENA), NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGAS E REITERAÇÃO DELITIVA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, DEMONSTRANDO, ASSIM, O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA.
2. LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES.
3. DECISÃO ESCORREITA. MANTIDA INTEGRALMENTE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0001562-82.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
JOÃO FABRÍCIO AMARAL DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
João Fabrício Amaral dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Magistrado da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 17-18), que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas
razões recursais
(fls. 02-05), o ora agravante informou que o apenado encontra-se custodiado, em razão de penas que unificadas totalizam 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias. Aduziu que o ora reeducando cumpriu o requisito objetivo para a concessão do livramento do condicional em 23/01/2015, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, sem nunca ter usufruído de tal direito, sendo o pedido indeferido pelo juízo
a quo
pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, ante o suposto mau comportamento carcerário imputado ao ora sentenciado. Expôs que, apesar das fugas cometidas pelo ora agravante, tais infrações não foram apuradas e encontram-se prescritas, permanecendo o mau comportamento carcerário até a data de 03/01/2020. Por tais motivos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja concedido ao ora indigitado o benefício do livramento condicional.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 11-13), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 20-20, verso), o magistrado primevo manteve a r. decisão ora vergastada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 107-109), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo.

É o breve
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo magistrado singular, que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora apenado, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos subjetivos necessários para a concessão da mencionada benesse.

Após a detida análise dos autos, compreendo que o recurso em epígrafe
não merece prosperar
, consoante motivos delineados abaixo.

Em 02/03/2020, o juízo sentenciante indeferiu o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme decisão juntada aos autos (fls. 17-18), a qual transcrevo:
¿
(...). Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu em fuga em 27/07/2008, em 17/10/2008, em 04/06/2010, em 20/06/2010, em 16/04/2014, em 16/07/2014, em 26/07/2014, e por fim em 09/06/2018, com recaptura somente em 04/07/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Já soma-se oito fugas da CPASI. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. (...). Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. (...). Daí porque, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe o indeferimento do livramento condicional. (...).
¿

No presente caso, portanto, verifica-se que o ora agravante não apresentou, no curso da execução penal, os requisitos subjetivos legais para a concessão do benefício em tela, pois descumpriu as condições do regime prisional imposto, praticando reiteradas fugas, demonstradas por meio do seu histórico carcerário, estando evidente o não cumprimento do previsto no
inciso III, do artigo 83 do Código Penal
. Vejamos:
Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...).
III - comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Por conseguinte, ao observar as informações disponíveis na Certidão Carcerária do ora sentenciado (fls. 07-08), atualizada até 12/02/2020, constata-se a execução da pena total de 23 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (duas vezes), crime de furto qualificado, crime de roubo simples e crime de homicídio qualificado, nos autos de 5 (cinco) processos distintos (0005299-27.2005.8.14.0401, 0020157-60.2006.8.14.0401, 0014384-95.2005.8.14.0401, 0247976-82.2010.8.04.0001 e 0023964-60.2016.8.14.0401). Ademais, ao analisar o histórico da execução penal, averiguei que o sentenciado, além das fugas registradas pelo Juízo da Execução à época da decisão ora objurgada, cometeu novos delitos ao longo do cumprimento da pena, razão pela qual possui 5 (cinco) condenações criminais ao longo de 10 (dez) anos, sendo curial ressaltar que o agravante está atualmente cumprindo pena no regime semiaberto, após sua última fuga em 09/06/2018, com recaptura somente em 04/07/2019.

Nesta linha de raciocínio, é entendimento pacificado nesta corte de justiça que, embora o cometimento de falta grave não interrompa o computo do período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo requerido para a concessão do benefício previsto no
artigo 83 do Código Penal
. Confira-se:
(...). 1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. 2. A
prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional
. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
(TJ/PA AGR: 2018.03102574-69, 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03).
Grifo nosso
(...).
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes
. Recurso improvido. Unânime.
(TJ/PA AGV: 2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifo nosso
(...). 1.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP
. 2. Nesse sentido, observa-se que o apenado continua demonstrando indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que se evadiu recentemente em 21/02/2018, como consta do sistema INFOPEN e novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, restando devidamente comprovado que o mesmo não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.
(TJ/PA AGR: 2018.02580034-72, 192.906, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-27).
Grifo nosso

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, III, do Código Penal. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com inúmeros registros de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento. Neste diapasão, colaciono o ilustre parecer ministerial:
¿
(...). O livramento condicional constitui a última etapa da pena, sendo, a título precário, a antecipação a liberdade ao preso. Sem sombra de dúvida, esse benefício é crucial para a ressocialização do indivíduo. (...). In casu, a conduta carcerária do preso não pode ser considerada satisfatória, pois, conforme consta na decisão agravada, que: ¿(...) o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 27/07/2008, em 17/10/2008, em 04/06/2010, em 20/06/2010, em 16/07/2014, e por fim em 09/06/2018, com recaptura somente em 04/07/2019, conforme consta do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Já somam-se oito fugas da CPASI¿ (...). (fls. 23). Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento não só do desdém do condenado pelas normas do sistema, como a sua inaptidão para usufruir do benefício pleiteado, considerando que o livramento condicional representa uma linha tênue entre a condição de condenado e de um indivíduo que pode gozar plenamente do seu direito de ir e vir. Desse modo, irretorquível a decisão agravada, pois, embora tenha implementado o requisito objetivo para o livramento, não é possível deferir ao agravante o benefício pretendido, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade. (...)
¿. (fls. 108-109).

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
João Fabrício Amaral dos Santos
, a fim de manter inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora